Tribunal: TJES
Processo: 5000536-07.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-07.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ROSILENE DA SILVA SOARES DE MOURA
IMPETRADO: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5000536-07.2025.8.08.9101

PROCESSO DE ORIGEM:
5021658-85.2023.8.08.0035

AGRAVANTE:
ROSILENE DA SILVA SOARES DE MOURA

AGRAVADO:
5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. AGRAVO INTERNO em MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO WRIT. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELA AUTORIDADE COATORA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS.
MANDAMUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática de ID 16409687, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o writ sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID nº 16409687), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e o artigo 13, inciso IV, do Regimento Interno do Colégio Recursal do TJES, sob o argumento de que compete exclusivamente ao Plenário processar e julgar os mandados de segurança contra atos das Turmas Recursais, não cabendo extinção por ato singular do Relator. No mérito do
writ
, reitera a tese de que o acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal (nos autos nº 5021658-85.2023.8.08.0035) é manifestamente teratológico e ilegal. Argumenta que o órgão colegiado ignorou provas robustas de fraude consumerista cometida por preposto em contrato de consórcio de imóvel, deixando de acolher o voto vencido do magistrado que reconhecia o vício de consentimento. Requer o provimento do agravo para que o Mandado de Segurança seja regularmente processado e julgado pelo Plenário do Colegiado Recursal. Por fim, pugna pelo afastamento de eventual multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Da detida análise das razões apresentadas pelo agravante, entendo que o presente Agravo não merece provimento, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de violação ao princípio da colegialidade e à norma do Regimento Interno do Colégio Recursal (art. 13, IV). A atribuição de competência ao colegiado para o julgamento final da ação de mandado de segurança não retira do Relator o poder-dever de exercer o juízo de prelibação da petição inicial. O indeferimento liminar da peça inicial pelo Relator encontra amparo expresso no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 e no artigo 330 do CPC, tratando-se de prerrogativa voltada à economia processual quando constatada, de plano, a manifesta inadmissibilidade do remédio constitucional.

No mérito, a decisão monocrática fustigada deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Como bem pontuado na decisão agravada, o Mandado de Segurança não se presta como sucedâneo recursal, tampouco como uma "terceira instância" destinada a reavaliar fatos e provas exaustivamente analisados na seara dos Juizados Especiais. O Supremo Tribunal Federal sedimentou a compreensão de que o manejo do
writ
contra decisões judiciais no âmbito da Lei nº 9.099/95 é medida excepcionalíssima, cabível estritamente diante de decisões teratológicas, absurdas ou flagrantemente ilegais.

No caso concreto, o acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal (autos nº 5021658-85.2023.8.08.0035) não ostenta qualquer eiva de teratologia. A Turma Recursal, confirmou a sentença de improcedência. Restou consignado no voto condutor que a Autora é pessoa alfabetizada, plenamente capaz e ciente das regras básicas de consórcios (dependência de sorteio ou lance), concluindo-se pela ausência de comprovação do alegado vício de consentimento.

O mero fato de ter havido divergência interna com voto vencido de um dos magistrados — que vislumbrava falha na prestação do serviço e vício de consentimento — não transmuda o entendimento majoritário em decisão teratológica. A divergência jurisprudencial ou interpretativa de acervo probatório é inerente à atividade jurisdicional e não autoriza a abertura da via estreita do mandado de segurança.

Destarte, evidenciado que a real intenção da Agravante é a mera reforma do julgado que lhe foi desfavorável, e inexistindo qualquer argumento inédito capaz de elidir os fundamentos que ditaram a extinção do
writ
, a manutenção do indeferimento da inicial é medida imperativa.

Por fim, quanto ao pedido de não aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, acolho as ponderações da Agravante. Alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a fixação da referida sanção não decorre de forma automática do mero desprovimento do agravo interno, exigindo manifesto intuito procrastinatório ou abuso flagrante do direito de recorrer, o que não restou configurado na espécie.

III. Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e nas normas regimentais aplicáveis,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, nos termos da fundamentação supra.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)